Tribunal: CARF
Processo: 10830.722274/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722274/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.165 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
HELOÍSA RODRIGUES MALFATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento. Súmula CARF no 180 Para
fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
DA MULTA CONFISCATÓRIA SÚMULA CARF No 02
Súmula no 02 do CARF que diz: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722274/2011-03
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722274/2011-03

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 4.259,08, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
Glosa de dedução de Contribuição à Previdência Privada, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 4.097,55.
Motivo da Glosa: falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte ou
o benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes;
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 11.390,00. Motivo da glosa:
EMF- Centro de Terapia Oriental (R$ 220,00), Grace Kie Yamamoto Damico (R$
480,00), Amanda Ferracioli Gomes (R$ 90,00), Maira Tarsis de Oliveira (R$ 9.600,00)
– conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 54/2011, a contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas. Além disso, os recibos não
atendem as exigências do art. 80 do RIR/99; RCC – Radiologia Clínica de Campinas
(R$ 1.000,00) – falta de comprovação do efetivo pagamento (Termo de Intimação Fiscal
no 54/2011).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovado o pagamento a título de Contribuição à Previdência Privada, deve ser
restabelecida a glosa efetuada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento.
DA MULTA CONFISCATÓRIA.
Não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75%, pois ela foi
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722274/2011-03

As decisões administrativas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil só
produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso o contribuinte alega em síntese que os recibos tem valor probatório
para confirmar as despesas médicas a que teve direito.
06 – Parte do argumento quanto aos cheques aos profissionais já foram aceitos
pela decisão recorrida.
07 – Não traz o contribuinte nenhum outro elemento de prova para contradizer o
quanto decidido.
08 – Diz a decisão recorrida quanto a essa parte:
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943
(Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora) estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado
a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
Dessa forma, não é necessário que a autoridade fiscal descaracterize os recibos
apresentados pelo contribuinte para exigir que novos elementos probatórios sejam
juntados aos autos.
É pertinente aqui transcrever também o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722274/2011-03

Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36 (Decreto
no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).
[Grifei]
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos
nos valores constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução, no período assinalado.
09 – No caso entendo aplicável os termos da súmula Carf no 180 pois o
contribuinte apenas comprovou a efetividade de pagamento apenas de parte de suas despesas
médicas, que diz:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais

10 – No mais adotando como razões de decidir a decisão recorrida entendo por
negar provimento ao recurso nessa parte.
11 – Quanto a referida multa por ter caráter confiscatório entendo ser aplicável ao
caso os termos da Súmula no 02 do CARF que diz: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 250
DF CARF MF
Original